Tribunal: TJDFT
Processo: 0733746-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de medida coercitiva atípica, fundamentada no art. 139, IV, do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp 1.955.539/SP afetou ao rito dos recursos repetitivos a seguinte tese: "Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos". Na mesma decisão, determinou a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre a matéria. Desta forma, antes de prosseguir, faculto ao recorrente manifestar-se quanto a eventual submissão do feito à ordem de suspensão emanada da instância superior. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403